Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724875-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: VINICIUS DE MOURA MATOS, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME D E S P A C H O Esclareça a agravante seu requerimento processual, conforme petição retro e o teor da decisão sobre o pedido de efeito suspensivo neste Agravo. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator